Tribunal: TJMT
Processo: 0006631-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006631-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONE SANTOS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 054.319.361-66 (VÍTIMA), JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 067.124.031-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RÉU QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE FICAR COM A MOTOCICLETA
– INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – DELITO CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – INOCORRÊNCIA – CRIME COMETIDO MEDIANTE FRAUDE – DOSIMETRIA – REQUER FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Tema 935 do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (REsp 1524450/RJ).

Para a caracterização do crime de apropriação indébita é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor, o que não ocorre na hipótese.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (enunciado n. 39, TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhone Santos da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0006631-10.2019.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155,

§ 4o, inciso II
).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, já que o réu não tinha a intenção de se apossar definitivamente do bem subtraído. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o crime de apropriação indébita, ao argumento de que a vítima autorizou o apelante a usar a motocicleta. Por fim, caso não acolhidos os pedidos principais, requer a reforma da sentença para afastar o aumento da pena-base, pois a maior parte das circunstâncias judiciais é favorável ao acusado
(Id. 156862871).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 156862875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 162163698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 7h50min da manhã, na rua Pimenta Bueno, bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante
Jhone Santos da Silva
subtraiu para si uma motocicleta Honda/Fan CG 150, cor vermelha, ano 2008, placa NJA-1627, avaliada em R$ 3.601,00 (três mil e seiscentos e um reais), pertencente à vítima Carlos Eduardo Nascimento Queiroz.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se dos autos que a vítima Carlos Eduardo havia anunciado no endereço eletrônico do site da OLX a venda de sua motocicleta HONDA/Fan CG 150, cor vermelha, ano 20GB, placa NJA-1627.

Segundo os relatos da vítima, havia uma semana que estava negociando a venda, da referida motocicleta com o denunciado, sendo que, neste interim, o mesmo se apresentava pelo nome de ‘WILLIAN’.

Assim, no dia dos fatos, ambos combinaram de se encontrar no bairro /Dom Aquino, em Cuiabá, para realizarem o negócio;

Nesta ocasião, o denunciado, após ter observado a motocicleta, solicitou que o deixasse pilotá-la para dar uma volta, o que fora autorizado pela vítima por acreditar que o denunciado iria realmente comprar a motocicleta.

Ocorre que, já em posse da motocicleta, o denunciado, ludibriando a vítima, evadiu-se do local e não mais retornou.

No entanto, horas depois, o denunciado, em poder da res furtiva, foi abordado por Policiais Militares, oportunidade em que lhe fora dado voz de prisão e conduzido para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Quando interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva do furto qualificado (fls. 11/13-IP).(...)”
(Id.
156862870).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155,
§ 4o, II
) e, após a instrução processual, condenado nos termos da inicial, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 3 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta, argumentando que não ficou caracterizado o elemento subjetivo especial do tipo penal, já que o réu não tinha a intenção de se apossar definitivamente do bem.

Afirma que o acusado pretendia devolver a motocicleta e que só a pegou porque estava desempregado e precisava se deslocar para entregar seu currículo em um local onde não chegava o transporte público, o que ficou comprovado no decorrer da instrução processual, já que o policial militar Elvio, em suas declarações judiciais, afirmou que Jhone estava com uma pasta cheia de currículos e outros documentos no momento da abordagem.

Como relatado, a ocorrência ou não dos fatos não foi objeto de recurso, até porque o apelante
Jhone
confessou
a prática delitiva em ambas as vezes em que foi interrogado.

Dessa forma, para a análise do enquadramento ou não dos fatos como o crime de furto qualificado, convém transcrever o teor do interrogatório do acusado
Jhone Santos da Silva
, no qual ele confirma a inversão da posse do bem, nos seguintes termos:

“As acusações são verdadeiras. No bairro Dom Aquino possui um local de veda de veículos, não conhecia a vítima. Tem outra passagem pelo 180 e 157, no ano de 2014 e ficou preso no presidio por esses dois crimes. Mas tem outras passagens também (...) um homem estava contratando pessoas para trabalho e não tinha como ir ao local porque não passa ônibus,
não sabe o que deu na cabeça do interrogando. Fez a burrice de subtrair, marcou com a vítima na rua do Dom Aquino. Falou para a vítima que queria comprar a moto e deu uma volta no quarteirão, mas foi preso pela polícia. Quando a polícia prendeu o interrogando estava com vários currículos. Pegou a moto da vítima para dar uma volta, a vítima deixou o interrogando dar a volta no quarteirão, saiu e não retornou mais. Queria abandonar a motocicleta no dia seguinte. Depois de 8h que estava com a motocicleta foi preso. Tinha a intenção de abandonar a moto, deixar em algum lugar
”
(transcrição feita pela defensoria, Id.
156862871 – p. 80).

Em consonância com a confissão acima transcrita, o policial militar
Elvio Assunção de Campos
, ouvido em juízo, confirmou que abordou o acusado em posse da motocicleta, veja-se:

“O fato foi radiado na Ciops, trabalho na região central de Várzea Grande e havia adentrado a moto que havia sido produto de furto. A moto foi apreendida na posse do acusado, que estava dando voltas numa região conhecida como zero quilômetro. O acusado disse que estava entregando currículo para conseguir emprego, disse que a moto era de um amigo. Foi apreendido com vários currículos. Entrou em contato com a vítima, a vítima compareceu e reconheceu o acusado. O acusado teria negociado a moto.
O acusado havia falado para a vítima que queria ver como a moto estava de motor, montou na moto e não voltou mais
(...)”
(transcrição feita pela defensoria, Id.
156862871 – p. 81).

Diante dos fatos relatados nos autos, verifico que o apelante enganou a vítima simulando interesse em comprar a motocicleta, inverteu a posse do veículo, mantendo-o a sua disposição e retirando-o da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ainda que por pequeno lapso de tempo, o que impõe concluir que se encontra consumado o crime de furto qualificado mediante fraude.

Não se ignora aqui a existência de mais de uma teoria a respeito da consumação do delito de furto. No entanto, os Tribunais Superiores já se posicionaram no sentido de pacificar o tema na jurisprudência, para adotar a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata.

Nesse sentido, colaciono a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo n. 934 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”
(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14.10.2015, DJe de 29.10.2015.)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa.”
(N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 14.4.2023.)

Dessa forma, tendo em vista que o acusado se apossou do bem da vítima e com ele permaneceu, por aproximadamente 8h, até sua prisão em flagrante, mostra-se inviável acolher o pedido absolutório, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Alternativamente ao pedido de absolvição, a defesa requer a desclassificação do delito para o crime de apropriação indébita. Todavia, para a configuração do delito previsto no art. 168 do Código Penal, é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor, o que não ocorre na hipótese.

Como verificado do conjunto probatório, o apelante simulou interesse em comprar a motocicleta, marcou um encontro e pediu para dar uma volta para testar o motor, pedido que teve a anuência da vítima apenas porque ela presumiu a boa-fé do acusado em firmar a compra e adquirir o bem, de modo que, caracterizada a fraude para a subtração do veículo, não há como desclassificar a conduta para o crime de apropriação indébita.

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença para reduzir a pena-base do apelante, argumentando que, apesar de ser possuidor de maus antecedentes, todas as outras circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, sendo possível manter a pena no mínimo legal.

Como se sabe, o legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

No caso dos autos, verifico que o magistrado se atentou aos critérios do art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, consubstanciados nas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase dosimétrica e outra na segunda, para computar a reincidência, o que coaduna com o entendimento deste Tribunal.

Nesse sentido, colaciono o Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (enunciado 39, TJMT):

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12.4.2017.)

Dessa forma, entendo que não há retificação a ser feita na pena-base do acusado, porque foram devidamente observados os critérios legais e o princípio do livre convencimento motivado, de forma que a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023